Tribunal: CARF
Processo: 10240.001537/2009-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2021-01-12

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10240.001537/2009-64
Recurso
Embargos
Acórdão no
9202-009.221 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
17 de novembro de 2020
Embargante
TITULAR DE UNIDADE RFB
Interessado
ASC- ASSESSORIA SERVICOS E CONSERVACAO LTDA E FAZENDA
NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
EMBARGOS
INOMINADOS.
LAPSO
MANIFESTO.
ERRO
NO
RELATÓRIO. EMBARGOS ACOLHIDOS.
Nos termos do art. 66, do Anexo II, do RICARF inexatidões materiais devidas
a lapso manifesto devem ser corrigidas a partir da interposição de embargos
inominados, situação que ocorre quando o relatório menciona número de
DEBCAD diverso daquele objeto do lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os embargos para, sanando o vício apontado no Acórdão n° 9202-005.300, de
29/03/2017, sem efeitos infringentes, retificar o número do Debcad objeto do lançamento para
37.212.623-5.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em exercício

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso (suplente convocado), Rita Eliza
Reis da Costa Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10240.001537/2009-64
Fl. 464
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.221 - CSRF/2a Turma
Processo no 10240.001537/2009-64

Trata-se de Embargos motivados pela Unidade Preparadora, contra o acórdão no
9202-005.300 de 29 de março de 2017. Por meio do citado acórdão esta Câmara Superior de
Recursos Fiscais deixou de conhecer do recurso especial interposto pelo Contribuinte, situação
que levou à manutenção da decisão da Turma Ordinária.
Cumprindo o trâmite processual o processo foi encaminhado à unidade de origem
para realização de intimação do contribuinte, oportunidade em que foi observado ter havido erro
de referência no relatório e voto quanto à identificação do débito objeto do presente processo.
Por meio do despacho de e-fls. 461/462 a presidente deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais concluindo haver inexatidão material no acórdão devido a
lapso manifesto, recebeu o despacho da Unidade da RFB como Embargos Inominados, com
fulcro no art. 66, do Anexo II, do RICARF, determinando a inclusão do processo em pauta.
É o relatório.

Voto
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri - Relatora.
Conforme consta do relatório, trata-se de Embargos Inominados por meio do qual
é apontado lapso manifestado do acórdão no 9202-005.300 haja vista erro na indicação do
número de registro do DEBCAD objeto do presente processo. O Despacho de fls. 461/462, que
deu seguimento aos embargos, assim delimitou a questão:
Por apontar inexatidão material devida a lapso manifesto no supracitado acórdão, o
despacho da Unidade da RFB deve ser conhecido como Embargos Inominados, com
fulcro no art. 66, do Anexo II, do RICARF.
Vê-se que no relatório do Acórdão em questão registrou-se que “Trata o presente
processo de Auto de Infração – AI, que constituiu o DEBCAD no 37.212.622-7, à e-fl.
02 (...)”
Mas o auto de infração neste processo trata-se do “DEBCAD : 37.212.623-5”, conforme
fl. 02.
É notória a inexatidão material devida a lapso manifesto, de forma que, não localizado o
ato de delegação de competência do titular da Unidade para o signatário do despacho
embargar, ratifico a oposição dos embargos, assumindo-o como de autoria própria.
Diante do exposto, com fundamento nos art. 65 e 66, do Anexo II, do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, ACOLHO os Embargos Inominados para
que sejam submetidos à apreciação da 2a Turma da CSRF.
De fato, segundo consta do auto de infração juntado às fls. 02, o presente
lançamento tem como objeto o DEBCAD no 37.212.623-5 (AI 30), por meio do qual é exigida
multa pelo descumprimento de obrigação acessória consubstanciada no fato de a empresa ter
deixado de preparar folha(s) de pagamento(s) das remunerações pagas ou creditadas a todos os
segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos pelo órgão
Fl. 465
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.221 - CSRF/2a Turma
Processo no 10240.001537/2009-64

competente da Seguridade Social, conforme previsto na Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 32, I,
combinado com o art. 225, I e paragrafo 9o, do .Regulamento da Previdência Social- RPS,
aprovado pelo Decreto n. 3.048, de 06.05.99.
Diante do exposto, constatado o erro, deve o primeiro parágrafo do Relatório do
acórdão no 9202-005.300 ser retificado para fazer constar a seguinte redação:
Trata o presente processo de Auto de Infração AI, que constituiu o DEBCAD no
37.212.623-5, à efl. 02, relativamente a multa por descumprimento de obrigação
acessória. A infração que levou à aplicação da penalidade porque as folhas de
pagamento relativas ao período de 01/2004 a 12/2004 não foram preparadas de acordo
com os padrões e normas estabelecidos pelo INSS. A autuação ocorreu em 08/09/2009,
no valor de R$ 1.329,18, com ciência à contribuinte em 15/09/2009 (efl. 03).
Pelo exposto, acolho embargos, para, sanando o vício apontado no acórdão no
9202-005.300, de 29/03/2017, sem efeitos infringentes, retificar a redação do relatório do
acórdão para fazer constar o número correto do DEBCAD objeto do lançamento, qual seja,
37.212.623-5.

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 466
DF CARF MF
Documento nato-digital